Tribunal: TJBA
Processo: 8000263-63.2023.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000263-63.2023.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ADRIANA ANDRADE DE MELO SILVA

Advogado(s)
:
ROSILEIDE ALVES MARQUES

EMENTA

E
mbargos de declaração opostos por ente público municipal contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, os quais impugnavam acórdão que negou provimento à apelação cível em reclamação trabalhista versando sobre recolhimento de FGTS decorrente de contratação sem concurso público. O embargante suscita questão de ordem pública consistente na alegada violação ao art. 935 do CPC, sustentando que não foi observado o interstício mínimo de cinco dias entre a intimação da pauta de julgamento (31/03/2025) e a sessão de julgamento dos primeiros embargos (07/04/2025). O art. 935 do CPC estabelece que entre a data de publicação da pauta e a da sessão de julgamento decorrerá, pelo menos, o prazo de cinco dias. No caso, entre a intimação (31/03/2025) e a sessão (07/04/2025) transcorreram sete dias corridos, observando-se o interstício legal. Ainda que houvesse inobservância do prazo, a nulidade processual somente se configura quando demonstrado efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief positivado no art. 282, § 1º, do CPC. Em sede de embargos de declaração não há sustentação oral, conforme arts. 937 do CPC e 187, § 1º, do RITJBA. A alegação de prejuízo pela impossibilidade de sustentação oral não subsiste. Embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. Alegação de questão de ordem pública improcedente não configura vício sanável por aclaratórios. Afasta-se a aplicação de multa por embargos protelatórios, considerando o exercício regular do direito de defesa pelo ente público, sem prejuízo de advertência quanto à reiteração de recursos manifestamente infundados. Preenchido o requisito do pré-questionamento (art. 1.025 do CPC). Embargos não acolhidos.